Tribunal: TJMT
Processo: 1030317-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030317-10.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID ERIK DA CONCEICAO CUNHA - CPF: 083.858.193-55 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO, PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança. Hipossuficiência econômica do paciente demonstrada. Exigência afastada em sede liminar. Ordem concedida em definitivo.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante pelo crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, consistente no porte de arma de fogo de uso restrito. Durante a abordagem policial, foi localizada arma de fabricação artesanal, municiada, e munições adicionais no interior do veículo conduzido pelo paciente.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão do paciente fundada exclusivamente no não pagamento de fiança imposta como condição para a concessão de liberdade provisória, diante da sua condição econômica.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a hipossuficiência do paciente, mostra-se irrazoável condicionar sua liberdade ao adimplemento de fiança que comprometeria o sustento próprio e de sua família, conforme preveem os arts. 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão pela impossibilidade de pagamento da fiança, sendo cabível sua dispensa quando demonstrada a incompatibilidade com a condição econômica do réu.

5.

A liminar foi deferida para afastar a exigência do pagamento de fiança, sendo posteriormente cumprida com a expedição de alvará de soltura. Ausentes elementos supervenientes que justifiquem a revogação da medida, impõe-se sua confirmação.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida para confirmar a liminar e afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares.

Tese de julgamento:

“1. É vedada a manutenção da prisão cautelar fundada exclusivamente no inadimplemento de fiança, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do réu. 2. A dispensa do pagamento da fiança encontra respaldo nos arts. 325, §1o, I, e 350 do Código de Processo Penal, sendo cabível quando incompatível com a condição financeira do custodiado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 325, §1o, I, e 350; CF/1988, art. 5o, LXV.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, HC n. 1011805-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 06/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
David Erik da Conceição Cunha
, indicando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante em 03/09/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/2003, sendo-lhe concedida liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares, dentre as quais o pagamento de fiança no valor de 1 (um) salário-mínimo, correspondente a R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

Sustenta, entretanto, que o paciente não possui condições financeiras de arcar com a fiança arbitrada, porquanto exerce atividade laboral em serviços gerais, com renda mensal aproximada de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), além de ser pai de dois filhos menores, circunstância que inviabiliza o pagamento da quantia sem comprometer o sustento próprio e de sua família.

Aduz, ainda, que a fiança fixada revela-se desproporcional, considerando que o delito imputado não envolve violência ou grave ameaça, sendo o paciente primário.

Requer-se, portanto, a concessão de medida liminar para afastar a exigência do recolhimento da fiança imposta, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Ao final, pugna-se pela concessão definitiva da ordem, com a confirmação da liminar ora pleiteada.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo deferida para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, ID. 312575899 - Pág. 4.

As informações de praxe foram devidamente prestadas, noticiando o cumprimento da liminar, ocasião em que o paciente foi colocado em liberdade em 05/09/2025 (ID 316415888 – p. 4).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Procurador Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pela ratificação da liminar anteriormente deferida, com a concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
(ID 321831869 – pág. 7).

“
Habeas Corpus
. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prisão em Flagrante. Liberdade Provisória concedida em audiência de custódia, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do enclausuramento, dentre as quais o pagamento de fiança. Paciente declaradamente hipossuficiente. Impossibilidade de adimplir com o valor estipulado a título de fiança. Irrazoabilidade da prisão. Parecer pela concessão da ordem.”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que uma pessoa, ora paciente, ocupante de um veículo GM/Celta, de cor prata, estacionado no Auto Posto Medalha, situado na região central da cidade, portava arma de fogo na cintura.

De imediato, a guarnição deslocou-se até o local, onde identificou o paciente no interior do referido automóvel, na companhia de sua esposa e de seu sogro. Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem policial, procedendo-se à busca pessoal e veicular. Durante a varredura no interior do veículo,
localizou-se uma arma de fogo de fabricação artesanal,
posicionada ao lado do banco do motorista, próxima ao freio de mão, municiada com projétil calibre .357 no cano, em condições de pronto disparo.

Ainda no interior do automóvel, foram encontradas quatro munições calibre .357 acondicionadas no porta-objetos (porta-trecos), as quais foram apreendidas juntamente com a arma de fabricação caseira.

Em razão dos fatos, foi dada voz de prisão ao paciente, sendo este conduzido à Delegacia de Polícia para adoção das providências legais.

Interrogado, o paciente declarou que havia adquirido a arma há cerca de seis dias, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), de pessoa não identificada na região de Araguaiana. Afirmou, ainda, que mantém
o hábito de caçar animais silvestres e, por essa razão, adquiriu o artefato
, embora não tivesse chegado a utilizá-lo. (extraído do sistema PJE na origem).

Por oportuno, segue fragmento da decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante imposição de medidas cautelares, dentre as quais o pagamento de fiança:

“(...)Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Inexistentes os requisitos da prisão preventiva
em relação ao(s) custodiado(s) DAVID ERIK DA CONCEICAO CUNHA concedo-lhe(s) a LIBERDADE PROVISÓRIA com fiança. Fixo ainda medidas cautelares diversas da prisão às quais o(s) implicado(s) deverá(ão) guardar observância, sob pena de revogação do benefício que lhe fora concedido, podendo ensejar decretação de sua prisão preventiva. 1) Manter seu endereço e contato telefônico atualizado nos autos; 2) Comparecer a todos os atos processuais; 3) Não se envolver em infrações criminais; 4) Recolhimento de fiança no valor de 1 (um) salário mínimo. Comprovado nos autos o recolhimento da fiança, desde já, autorizo a expedição do respectivo ALVARÁ DE SOLTURA.” n 312276889 - Pág. 22.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“Como se vê, por entender não haver justificativas para decretar a custódia cautelar, concedeu-se ao paciente a liberdade provisória, mediante imposição de outras medidas cautelares e pagamento de fiança, que foi fixada em 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais).

Com efeito, evidente a hipossuficiência do custodiado, assistido pela Defensoria Pública. Ressalte-se que o paciente exerce atividade laboral em serviços gerais, com renda mensal aproximada de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), além de ser pai de dois filhos menores, circunstâncias que agravam sua condição financeira. Assim, permanece no cárcere em virtude da impossibilidade de adimplir a fiança.

Em atenção ao que dispõe o art. 325, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal, a fiança poderá ser dispensada, na forma do art. 350 do mesmo Código, se assim recomendar a situação econômica do preso, que amolda ao feito em comento.

Confira-se:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites: [...] §1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código.

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Nesse quadro, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, não é possível a manutenção da custódia cautelar
tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança.

A jurisprudência sedimentou o entendimento de que, ainda que adequada e fundamentada a decisão que arbitrou a fiança, a prisão não pode se prolongar em razão da impossibilidade de pagamento. (Acórdão 1631196, 07342057620228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão cautelar apenas pela ausência de pagamento da fiança, sobretudo quando o juízo competente entende pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. (...)

É possível a dispensa do pagamento de fiança nos termos dos art. 325, §1o, inciso I e art. 350 do Código de Processo Penal, sempre que a situação financeira do réu a justificar.” (...)

(N.U 1011805-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)”

Logo, demonstrada a hipossuficiência do paciente
David Erik da Conceição Cunha
, defiro a liminar pleiteada, para afastar a exigência do pagamento de fiança,
mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo de origem, caso inexista outro motivo que justifique a manutenção da prisão do paciente.
Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
dando-lhe ciência do teor desta decisão e requisitando, no prazo de cinco dias, as informações que entender pertinentes.

Assim, sendo a parte hipossuficiente no sentido legal e preenchidos os requisitos da liberdade provisória, deve ser aplicada a regra do art. 350 c/c art. 325, §1o, I, ambos do CPP, que dispensa o arbitramento da fiança. E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025